Tribunal: TJDFT
Processo: 0721120-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por DEBORA PRISCILLA RODRIGUES DE CARVALHO (agravante) em face da decisão (ID 194635802, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de inventário, no 0704721-52.2023.8.07.0009, proposta por GERLAINE PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO (agravada), na qual o magistrado a quo removeu de ofício Debora Priscilla Rodrigues de Carvalho do cargo de inventariante e nomeou em seu lugar Gerlaine Patrícia Rodrigues de Carvalho. Em suas razões recursais (ID 59454892), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois a inventariante Débora Priscilla Rodrigues de Carvalho não teve a oportunidade adequada para cumprir as determinações judiciais, conforme demonstrado nos autos. Alega que o artigo 622, do Código de Processo Civil prevê a remoção do inventariante em casos específicos, que não se aplicam ao presente caso, uma vez que a inventariante sempre agiu de boa-fé e dentro dos prazos possíveis. Argumenta que as herdeiras impugnantes vêm causando prejuízos financeiros ao espólio, o que justifica a manutenção da inventariante no cargo para garantir a correta administração dos bens, sendo que a remoção da inventariante causará prejuízos adicionais ao espólio, incluindo a deterioração do veículo e a perda de valores de aluguéis que não estão sendo devidamente depositados e que, além disso, há várias obrigações financeiras a serem cumpridas, e os bens ainda se encontram em nome do espólio de José Antônio, conforme demonstrado nos documentos anexos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja mantida a inventariante Débora Priscilla Rodrigues de Carvalho no cargo até o julgamento final deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconsiderada a remoção da inventariante Débora Priscilla Rodrigues de Carvalho. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão que removeu de ofício Debora Priscilla Rodrigues de Carvalho do cargo de inventariante e nomeou em seu lugar Gerlaine Patrícia Rodrigues de Carvalho. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange a manifestação do juízo a quo na decisão ora combatida, que assim expressou: “(...) verifica-se a insistência da inventariante em não cumprir a tempo e a contento as determinações judiciais, apesar da advertência removê-la do cargo ex officio na decisão de ID 190384392 (...)”. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.